Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011940-35.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE - CONDUTA REITERADA EM DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL -EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

3. Deve ser mantida a sentença que majorou as astreintes, quando fixada em observância os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e diante da conduta reiterada da Instituição Bancária em descumprir decisão judicial, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão.

4.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A em face do acórdão, que negou provimento ao agravo interno.

Sustenta que o acórdão é omisso, porque, deixou de analisar o tópico, o qual demonstrou que não houve descumprimento do TAC, bem como a medição do Procon estava equivocada.

Ressalta que “não só o fundamento da referida penalidade foi omitido do v. acórdão embargado, como também sua aplicação se trata, certamente, de entendimento desprovido de qualquer razoabilidade ou proporcionalidade e tal situação, com a devida vênia, certamente não merece prosperar.”

Ao final, requer seja suprida a omissão do julgado para que sejam sanadas as omissões quanto ao devido cumprimento das obrigações contidas no TAC firmado e quanto a ausência de observância da proporcionalidade e razoabilidade na multa aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, posto que que a intenção do Embargante é rediscutir matéria já enfrentada por essa Corte e forçar uma reanálise fática em sede de embargos, o que é vedado pelo Códex Processual. (id.n.107717483).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição na decisão que apreciou o agravo interno, a ensejar a modificação da decisão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Assim, em que pesem as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro, padecendo suas alegações de verossimilhança.

Diversamente do alegado pelo banco Embargante, o acórdão de forma expressa e cristalina, consignou que a astreinte, foi ampliada de forma adequada e em observância obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão.

Isso porque, restou demonstrado no caderno processual a conduta recalcitrante da instituição em descumprir decisão judicial, conforme trecho pertinente, que passo a transcrever, para espancar qualquer dúvida a respeito da matéria hostilizada:

[...]No caso em apreço, verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária.
Ademais, a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00, se mostra adequada e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, pelo seu comportamento reiterado em desobedecer decisão judicial, como bem consignei na decisão hostilizada, que passo a transcrever, in verbis:.
[...]O recurso não comporta o provimento almejado. Isso porque, em detida análise verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária. Assim, escorreita a decisão que majorou a astreinte em R$ 2.000,00, por dia.
Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).
In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00 valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, por seu comportamento reiterado. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MUROS – BEM PÚBLICO – OBSTRUÇÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. Com essa premissa, é assente a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária. Entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das determinações contidas no decisum (demolição de muro) e a multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual só será cobrada em caso de descumprimento da obrigação por parte do agravante, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1013429-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REAJUSTE DE MENSALIDADES – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS SEM INDICADORES GLOBAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA NO SEMESTRE – DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE .
Nos termos da legislação de regência, o valor da mensalidade poderá ser acrescido, mediante a comprovação, por meio de planilha, da variação dos custos.
Não há falar no afastamento ou na redução do valor arbitrado a título de multa, para a hipótese de descumprimento da obrigação, face a observância a critérios de razoabilidade e à capacidade econômica da parte.
Decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal ratificada, tão somente para fixação do prazo e modo para o cumprimento da obrigação estipulada pelo Juízo de 1o Grau.(N.U 1000500-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).Assim, diante do reiterado descumprimento da obrigação, mister se faz a manutenção a manutenção do valor fixado à título de astreintes, além de se mostrar razoável e dentro da capacidade econômica da instituição bancária.Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.
Além disso, a Procuradoria Geral de Justiça em seu bem lançado parecer consignou que:
[...]Registre-se que não houve a impugnação específica dos fundamentos das decisões atacadas e sim a reiteração das teses defendidas. O Código de Processo Civil prescreve que: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. §1o. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. ”
Assim, o Juízo dirigente do feito, após a regular instrução probatória e com a observância ao devido processo legal, poderá melhor decidir quanto ao pedido da prescindibilidade ou não da majoração da multa aplicada.
Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Na verdade, os aclaratórios mostra, de forma sucinta e incontestável, a desconformidade dos embargantes, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade do litigante e tentativa de reapreciação da matéria decidida.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021